Tribunal: STF
Processo: HC 241427
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO AMBIENTE CARCERÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA: REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 907.088/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator não conheceu da impetração, ao que se seguiu o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não estarem presentes os requisitos necessários ao implemento da prisão preventiva. Argumenta haver o corréu relatado a ausência de participação do paciente, o que demonstra inexistir prova do seu envolvimento no crime. Sustenta o cabimento de prisão domiciliar humanitária, tendo em vista o estado de saúde do paciente — portador diabetes melito tipo 1, pontuando encontrar-se internado em hospital público desde o dia 30/03/2024. Destaca a impossibilidade de prestação de atendimento médico dentro da unidade prisional



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares alternativas.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Em relação à alegação de não atendimento dos requisitos necessário ao implemento da prisão preventiva e ausência de prova da participação, a presente impetração possui idêntico objeto ao Habeas Corpus n° 240.342/SP, que teve o seguimento negado em 30/04/2024. Sendo assim, reporto-me ao que assentado na ocasião:



    “7. Observa-se que a custódia cautelar está fundada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, demonstrada pelo seu modus operandi — participação em homicídio cometido mediante 12 disparos de arma de fogo —, e risco à aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do paciente.



    8. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    9. Ademais, como ressaltado pelo STJ, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, o que revela risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. Nesse sentido, destaco jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021).



    10. De outro lado, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a determinação da custódia (06/10/2023) e a data dos fatos criminosos, 23/03/2023. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram. 



    11. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    12. No caso, observo que o STJ destacou que “ por oportuno, que não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. Destarte, a permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema”. (e-doc. 3 , p. 81 ). 



    13. Dito isso, percebe-se que, na espécie, os motivos que justificaram a custódia continuam atuais, já que persiste a necessidade de garantir a ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta, e a aplicação da lei penal, já que o paciente se mantém foragido.



    14. O alegado quanto à ausência de indícios da participação não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.“



    7. Quanto ao cabimento da prisão domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, ressaltou a inviabilidade da concessão do benefício, por não estarem preenchidos os requisitos legais, e a ausência de elementos que evidenciassem a impossibilidade de tratamento médico no interior do presídio. Confira-se:



    “De fato, consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento de que "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015). 



    Ao tratar da matéria, assim se manifestou a Corte estadual (e-STJ fls. 47/48): 



    [...] É de conhecimento geral que o preso, ao ingressar no sistema prisional, passa por uma triagem na qual lhe é questionado sobre problemas de saúde e medicação de uso contínuo que faça uso para justamente lhe ser proporcionado o acompanhamento adequado de eventual comorbidade apontada. Nada nos autos está a sugerir que ao Paciente não tenha sido disponibilizada as medicações necessárias ao controle da sua saúde. O que há, isto sim, é somente a informação de que ele se encontra hospitalizado, mas sem o conhecimento do motivo pelo qual ele foi levado ao hospital e lá permanecido. A informação sobre o atual estado de saúde do Paciente já foi solicitada pelo juízo junto à unidade prisional na qual se encontra custodiado (fls. 365/366 dos autos de origem), de modo que somente após a constatação do que realmente se passa com o Paciente é que se poderá decidir qual a melhor providencia cabível ao caso. Por enquanto, o Paciente não preenche os requisitos para a soltura, não se vislumbrando motivos plausíveis para a concessão da liberdade ou da prisão domiciliar [...] 



    Vê-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem, tendo em vista que nada nos autos está a sugerir que ao Paciente não tenha sido disponibilizada as medicações necessárias ao controle da sua saúde. Em outras palavras, não há provas de que esteja extremamente debilitado e que não tem recebido o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Portanto, como consignado no acórdão, os paciente não preenche os requisitos exigidos para ser beneficiado com a prisão domiciliar. “ (e-doc. 2, p. 54; grifos acrescidos)



    11. A colocação em prisão domiciliar decorrente do acometimento por doença exige o cumprimento dos requisitos previstos no art. 318, inc. II, c/c o parágrafo único, do CPP:



    “Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 



    (...) 



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; 



    (...)   



    Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. ”



    12. Na espécie, não ficou demonstrada a debilidade extrema do paciente tampouco o não recebimento dos cuidados necessários pela unidade prisional, o que impede a colocação em prisão domiciliar. Nessa linha, destaco:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. 1. A gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, uma vez que revelam risco à ordem pública. 2. Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 210.607-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 10/01/2023; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva ante suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos II e III, c/c § 2º-A, incisos I e II, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. 3. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar na espécie. Segregação decretada para garantia da ordem pública. Acusados integrariam organização criminosa especializada em roubo a carros-fortes de transporte de valores. 4. Indícios suficientes de autoria adequada e cuidadosamente ponderados pelo Juízo a quo. Conclusão em sentido diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, inadmissível nesta via estreita. 5. Excesso de prazo não configurado. 6. Agravante portador de hipertensão arterial. Concessão de prisão domiciliar à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ. Impossibilidade. Não comprovação de que o estado de saúde do recorrente encontra-se em risco agravado. Não há evidências de que não esteja recebendo assistência médica adequada na unidade prisional. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 192.390 AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021; grifos acrescidos).



    13. Ademais, firmadas as premissas a respeito da inadmissibilidade da prisão domiciliar, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Diante do exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator